Tribunal: TJSP
Processo: 1002386-74.2017.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e pela comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e pela comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros anual efetiva superior ao duodécuplo da taxa mensal – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Tarifa de registro de contrato – Contratação e registro pelo CRLV (Resolução CONTRAN 320/2009 e CC, art. 1361, § 1o) - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) – Discussão acerca da legalidade da cobrança - Ausência de impugnação da prestação do serviço – Valores não enquadrados em onerosidade excessiva - Prevalência do contratado - Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002386-74.2017.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
ARESTIDES DA SILVA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso e majoraram os honorários
advocatícios, com observação, de conformidade com o voto do 2o Juiz, designado para o
acórdão. Vencida a Relatora sorteada, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida,
PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002386-74.2017.8.26.0653 - Voto no 13601
2
Apelação no: 1002386-74.2017.8.26.0653
Comarca: Vargem Grande do Sul 1a Vara
Apelante: ARESTIDES DA SILVA LEITE (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Juiz (a) de 1a instância: MARINA SILOS DE ARAÚJO
VOTO No 13601
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária
Sentença de improcedência Relação de consumo Aplicação do
CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento
do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação
bancária e pela comum Contrato CCB com parcelas de valor
fixo, estipulação de taxa de juros anual efetiva superior ao
duodécuplo da taxa mensal Legalidade e regularidade (Súmula
STJ 541) Tarifa de registro de contrato Contratação e registro
pelo CRLV (Resolução CONTRAN 320/2009 e CC, art. 1361, §
1o) - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) Discussão
acerca da legalidade da cobrança - Ausência de impugnação da
prestação do serviço Valores não enquadrados em onerosidade
excessiva - Prevalência do contratado - Regularidade da
contratação e cobrança (Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no
julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) - Sentença mantida
Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC,
art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
128/132, de relatório adotado, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais, e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da ação, observada gratuidade de justiça.
Apela o autor postulando a aplicação da taxa de juros do mercado,
bem como seja ressarcido em dobro das cobranças indevidas de tarifa de avaliação do bem
e de registro de contrato (fls. 135/140).
Contrarrazões às fls. 141/148.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002386-74.2017.8.26.0653 - Voto no 13601
3
É o relatório.
Admissibilidade recursal positivada.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para revisão
de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam ingerência
judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta
sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
A Cédula de Crédito Bancário está firmada com taxa mensal de
juros de 2,21%, taxa anual de 29,93%, e CET de 33,64% (fls. 20/24).
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
E são legais juros remuneratórios superiores ao percentual de 12%
a.a. por inaplicável esse limite previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933, art. 1o) na
exegese da Lei de Reforma Bancária (Lei no 4.595/64), recepcionada na CF/1988 como lei
complementar, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por não outorgada
nova lei do Sistema Financeira Nacional, conforme previsão no ADCT, art. 192, e pelas
mesmas razões por revogado na EC 40/2003 esse percentual também previsto no § 3o, tal
qual reconhecido pelo C. STF na Súmula 648 e Súmula Vinculante 7, remanescendo o
assentado na Súmula 596 e Súmula STJ 382.
No mais, não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no regime dos
recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002386-74.2017.8.26.0653 - Voto no 13601
4
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002386-74.2017.8.26.0653 - Voto no 13601
5
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou, para
os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A capitalização
de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS,
acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos,
houve previsão de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de
33,59% (fl. 117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual
de juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26
de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor fixo,
não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa capitalização de
juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002386-74.2017.8.26.0653 - Voto no 13601
6
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente existiria se após o
vencimento de uma operação o credor cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos.
Vamos esclarecer melhor essa questão como exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00
para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo somente ocorreria se
após o vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros também
sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a seguinte questão: o que
muda para o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado, a operação custa
2,5% ao mês se calculada a juros simples ou 2,28% se calculada a juros compostos? Para
efeitos legais, os dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o
vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do valor dos juros é
absolutamente secundário!' (extraído do trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo
Conceitos Básicos de Matemática Financeira')”.
Inviável revisão dos juros remuneratórios.
A cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do
bem (TAB ou TAG) segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002386-74.2017.8.26.0653 - Voto no 13601
7
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é devida, pois
cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o). A alienação fiduciária
está comprovada, conforme CRLV de fls. 19. Essa tarifa está expressamente pactuada no
contrato (fls. 22). E o valor cobrado de R$ 101,54 não é abusivo, obstando vantagem
excessiva preconizada no CDC, art. 51, IV.
Em relação à tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB), os
articulados das partes se limitam à legalidade da aludida tarifa, mas não há incursão se o
serviço foi ou não prestado, prevalecendo em decorrência os termos do contrato, até para
não se negar vigência ao CPC/2015, art. 10 (decisão surpresa). Também não há vantagem
excessiva no valor cobrado (R$ 350,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002386-74.2017.8.26.0653 - Voto no 13601
8
De tal modo, manifestada anuência à contratação, e não
demonstrado vícios diante dos recursos repetitivos retro assentados, resulta obstada revisão
contratual, hígidas as cláusulas contratuais, sem ofensa ao CDC, especialmente art. 51, IV.
A sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada
gratuidade da justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e
a condição suspensiva do NPCP, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)